Tribunal: STF
Processo: RE 1512621
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 78, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: ATUAÇÃO PAUTADA EM TIROCÍNIO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - No tocante à violação de domicílio, este Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da fundada suspeita com base apenas em pura e simples intuição policial (desprovida de demais indicativos do cometimento de crime). Nesse contexto, o mero nervosismo do acusado não configura atitude suspeita apta à violação domiciliar - tudo o que sempre deve ser aferido no caso concreto. Precedentes. 



    II - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu precipuamente no fato de que, subjetivamente, desconfiaram do ora agravado por estar nervoso. Tal circunstância encontra-se, pois, em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    III - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 78, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 96, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 102, p. 1-16), no qual se alegou violação aos “arts. 2º, 5º, inc. XI, 18, caput, 37, caput, e 144, § 7º, todos da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 116, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...) 



    No presente recurso, como dito, o agravante busca o afastamento da ordem antes concedida, nos termos já relatados.



    No tocante à violação de domicílio, este Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da fundada suspeita com base apenas em pura e simples intuição policial (desprovida de demais indicativos do cometimento de crime).



    Nesse contexto, o mero nervosismo do acusado não configura atitude suspeita apta à violação domiciliar - tudo o que sempre deve ser aferido no caso concreto. 



    Confira-se, sobre a mera intuição e o nervosismo: 



    ‘Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022, grifei). 



    ‘Carece de fundada suspeita a busca veicular realizada por policiais motivada pelo nervosismo que o paciente apresentava e no fato de ser o veículo oriundo de local em que há elevado nível de narcotráfico’ (AgRg no HC n. 781.449/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023).



     No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu precipuamente no fato de que, subjetivamente, desconfiaram do ora agravado por estar nervoso. 



    Tal circunstância encontra-se, pois, em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Da mesma forma, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. 



    Em tempo, vale registrar que este posicionamento não afasta a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífica nesta Corte que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AREsp n. 1.936.393, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/11/2022). 



    Deixe-se consignado que aqui é o caso concreto que afasta a possibilidade de convalidação do flagrante, prova inicial que derivou todos os demais procedimentos que ensejaram a prisão e início da ação penal, não se questionando a validade da prova embasada na palavra policial. 



    Diante de todo o exposto, embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.” (eDOC 78, p. 4-6; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.469.870 AgR-Segundo/GO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.7.2024; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente